Tribunal: TJPA
Processo: 0801056-53.2020.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801056-53.2020.8.14.0136

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: RADIODIFUSAO CARAJAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA EMPRESA NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANOS MORAIS EM FAVOR DE PESSOA JURÍDICA – CABIMENTO – DANO A HONRA OBJETIVA – QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAL QUE DEVE SER SUPORTADO INTEGRALMENTE PELA PARTE REQUERIDA – OBSERVÂNCIA AO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
No que concerne à ocorrência do dano e do nexo de causalidade, considerando os documentos juntados, observa-se que mesmo tendo a autora demonstrado que realizou o pagamento das parcelas da renegociação firmada entre as partes, a empresa requerida protestou seu nome nos cadastros de inadimplentes, conforme confissão da própria ré e certidão positiva de protesto, restando cristalino, portanto, a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela ora apelante.

2-
Nessa esteira de raciocínio,
resta evidente a repercussão negativa gerada ao bom nome da empresa apelada em razão dos fatos narrados, especialmente quanto a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

3-No que concerne ao quantum fixado, considero que o valor arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, restando equivalente aos demais casos análogos e entendimentos firmados pela Jurisprudência Pátria.

4-Em relação ao ônus sucumbencial, observa-se que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, devendo, portanto, a empresa requerida arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC.

5-Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás/Pa, que nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, julgou procedente o pedido contido na inicial, para condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), devidamente corrigido, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tendo como apelada
RADIOFUSÃO CARAJÁS LTDA.

A autora, ora apelada, ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo ser titular da conta-contrato cadastrada sob nº 105277849 junto à requerida, tendo tomado ciência que a ré indevidamente realizou protestos de títulos em seu nome, mesmo inexistindo parcelas pendentes de pagamento em relação a renegociação entabuladas entre as partes, razão pela qual requereu a condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação de sentença (ID Nº. 8303861), que julgou procedente a ação.

Inconformado,
EQUATORIAL PARÁ DSITRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
interpôs o presente recurso de apelação (ID Nº. 8303865), aduzindo o não cabimento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, salientando, para tanto, que a pessoa jurídica, no caso a apelada, só sofre danos na sua esfera moral em situações específicas, nas quais há prejuízo à imagem da empresa, o que não ocorreu no caso em tela.

Aduz que na hipótese de ser mantida a condenação ao pagamento de danos morais, o quantum arbitrado deve ser minorado posto que não deve ser tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, salientando que a referida indenização não tem caráter punitivo, mas somente compensatório, razão pela qual o valor deve ser proporcional e razoável.

Sustenta ainda, a necessidade de ser reconhecida a sucumbência recíproca, a fim de que o ônus sucumbencial seja distribuído igualmente entre as partes litigantes.

Por fim, requer o total provimento do recurso, a fim de que a ação seja julgada improcedente, ou subsidiariamente, que haja uma redução no quantum arbitrado a título de danos morais e a redistribuição do ônus sucumbencial.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 8303880), a empresa apelada refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me, por redistribuição, processar e julgar o presente feito.

É o Relatório que encaminho para inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inexistindo questões preliminares, passa-se ao mérito:

MÉRITO

Cinge-se a questão na verificação de configuração de danos morais decorrente de protestos do nome da autora, ora apelada, em órgão de proteção ao crédito.

Prima facie, cumpre registrar que o presente caso tem aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, identificando-se os usuários como consumidores, nos termos do que dispõe o art. 3º do CDC.

Cumpre salientar ainda, que em casos de relação de consumo, como o ora em análise, o art. 14 do CDC preleciona a responsabilidade objetiva do banco recorrente, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

No que concerne à ocorrência do dano e do nexo de causalidade, considerando os documentos juntados, observa-se que mesmo tendo a autora demonstrado que realizou o pagamento das parcelas da renegociação firmada entre as partes, a empresa requerida protestou seu nome nos cadastros de inadimplentes, conforme confissão da própria ré e certidão positiva de protesto, restando cristalino, portanto, a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela ora apelante.

Nessa esteira de raciocínio,
resta evidente a repercussão negativa gerada ao bom nome da empresa apelada em razão dos fatos narrados, especialmente quanto a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Nesse contexto, é inegável que a pessoa jurídica é passível de sofrer dano moral, entendimento este pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 227, não merecendo prosperar o argumento da empresa requerida de que descabe a referida condenação.

Em que pese ser a pessoa jurídica destituída de honra subjetiva, é incontroverso que possui honra objetiva, consistente no conceito, imagem e credibilidade perante o mercado em que exerce sua atividade.

Consoante os ensinamentos de Humberto Theodoro Junior:

“Seria a lesão moral num fenômeno exclusivo da pessoal

natural? A melhor jurisprudência tem acolhido a lição doutrinária que ensina

serem o nome, o conceito social e a privacidade, bens jurídicos solenemente

acobertados pela tutela constitucional, bens que cabem tanto à pessoa física

como à jurídica. Logo, não há razão alguma para excluir, aprioristicamente, as
pessoas jurídicas do direito de reclamar ressarcimento dos prejuízos

suportados no plano do nome comercial, do seu conceito na praça, do sigilo de

seus negócios, etc.”
(Dano moral, 6 edição, Ed. Juarez de Oliveira, 2009, pag. 17).

Nesse sentido, vejamos os precedentes:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO JÁ PAGO PELA DEMANDANTE. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA 227, DO STJ. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.
QUANTUM. MANUTENÇÃO. O protesto indevido de título já pago pela empresa demandante gera a obrigação de indenizar os danos e incômodos daí advindos.
A pessoa jurídica é passível de sofrer abalo moral, haja vista a necessidade de zelar pelo seu bom nome comercial.
Apelação e recurso adesivo desprovidos. (Apelação Cível Nº 70041049503, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do... (TJ-RS - AC: 70041049503 RS, Relator: Antônio Corrêa Palmeiro da Fontoura, Data de Julgamento: 26/01/2012, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/02/2012).

No mesmo sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE SOCIEDADE COMERCIAL. DANO MORAL DE PESSOA JURÍDICA CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO FIXADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. A APELADA FOI TRATADA COMO DEVEDORA PELA APELANTE, A DESPEITO DO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE TELEFONE EFETUADO E COMPROVADO PERANTE A APELANTE. MAIS GRAVE QUE ISSO,
A APELADA TEVE SEU NOME ILICITAMENTE INSCRITO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, APESAR DO PAGAMENTO EFETUADO E DO CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA ENTRE AS P ARTES. EM TAIS CONDIÇÕES, A CONDUTA REITERADA E LESIVA DA APELANTE CAUSA, INEQUIVOCAMENTE, DANOS MORAIS À APELADA. O FATO DE A APELADA SER PESSOA JURÍDICA APENAS ACENTUA OS DANOS MORAIS PROVOCADOS PELA APELANTE. EM RAZÃO DA TEORIA DO RISCO DA EMPRESA OU TEORIA DA ATIVIDADE, A SOCIEDADE QUE QUER ATUAR NO MERCADO, AUFERINDO GANHOS JUNTO A TERCEIROS, DEVE CERCAR-SE DE TODA A CAUTELA E DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES, DE TAL MODO A JAMAIS EFETUAR COBRANÇAS INDEVIDAS E JAMAIS INSCREVER INDEVIDAMENTE O NOME DE CLIENTES NOS CADASTROS DE CONSUMO
. FIXADA COM RAZOABILIDADE A INDENIZAÇÃO PELOS INEQUÍVOCOS DANOS MORAIS CAUSADOS PELA APELANTE À APELADA, CONSIDERANDO AS CONDIÇÕES OBJETIVAS DO CASO, A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA. RECURSO DE APELO IMPROVIDO. (TJ-DF - APL: 598145620098070001 DF 0059814-56.2009.807.0001, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 23/02/2011, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/03/2011, DJ-e Pág. 84)

Estando presentes os requisitos da responsabilidade civil ante a prova do dano, bem como por estar mais que provado o nexo causal entre esse resultado e a conduta ilegal da apelante, é devida a indenização pleiteada pela apelada para recomposição do dano moral sofrido.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, observa-se que o mesmo deve estar adequado aos transtornos impingidos à parte ofendida, verificando-se compensação justa para o caso em exame, atendendo aos parâmetros de moderação e razoabilidade, adotados em situação semelhante, além de observância a critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência pátrias, tais quais: os referentes à situação pessoal e ao status social, econômico e intelectual do ofendido, à intensidade do constrangimento, ao porte econômico do ofensor, ao grau de culpa e à gravidade da ofensa.

Com isso, visa-se também a desestimular a prática de novos atos ilícitos, bem como ofertar conforto ao ofendido, de modo que a quantia arbitrada não seja tão irrisória, que nada represente; nem tão exagerada, a ponto de implicar sacrifício demasiado para o demandado ou enriquecimento ilícito para a outra parte.

Nessa esteira de raciocínio, considero que o valor arbitrado a título de danos morais, qual seja, R$ 15.000,00 (quinze mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, restando equivalente aos demais casos análogos e entendimentos firmados pela Jurisprudência Pátria, razão pela qual o quantum deve ser mantido, mostrando-se adequado ao dano vivenciado pela autora.

Por fim, no que concerne ao ônus sucumbencial, observa-se que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, devendo, portanto, a empresa requerida arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença ora vergastada, que condenou a empresa requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em favor da autora, ora apelada.

Majoro os honorários de sucumbência aplicados em face da apelante, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

É COMO VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

Belém, 29/04/2025